Tribunal: TJMT
Processo: 0002290-66.2018.8.11.0101
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002290-66.2018.8.11.0101
APELANTE: IGOR PEREIRA LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator